Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708659-56.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA FARIA DE OLIVEIRA BARBOSA MACHADO APELADO: ANA GREICY PINTO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela ré ANDREA FARIA DE OLIVEIRA BARBOSA MACHADO em face de ANA GREICY PINTO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. Em regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do caput e § 4o do art. 1.007 do CPC. O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Compulsando os autos, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses apresentadas. Ante o exposto, deve a apelante ANDREA FARIA DE OLIVEIRA BARBOSA MACHADO, na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição ou realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F